Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718270-72.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDA: ROSA MARIA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM RECUSO. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECURSO DA PARTE RÉ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO A QUO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 13.786/2018. TERMO INICIAL – CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO INPC. RECURSO DA AUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ E PROVIDO O DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Diante das alterações na vida financeira da parte, é possível a concessão de gratuidade de justiça, na forma dos arts. 98, caput e 99, §2o do CPC, todavia, sem efeitos retroativos. 2. É decenal o prazo prescricional para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel e haver a restituição de prestações pagas, conforme art. 205 do CPC, ainda mais quando se sabe que se adotou, entre nós, a Teoria da Actio Nata, de modo que a pretensão nasce com a violação ao direito, nos termos do art. 189 do CC. 3. Não há falar em inexistência de provas sobre o pagamento das prestações do contrato de promessa de compra de imóvel, haja vista que demonstrado que foram efetivamente pagas, à exceção da que seria paga na entrega das chaves e do financiamento bancário, ambas atreladas à entrega do imóvel, que não ocorreu no caso. 4. Restando-se demonstrado, efetivamente, que o promitente vendedor não entregou o imóvel no prazo avençado, é cabível a rescisão contratual, com retorno ao status quo ante, e devolução das parcelas pagas devidamente corrigidas, conforme arts. 394 e 475 do CC e Súmula 543 do STJ. 5. A Lei no 13.786/2018 aplica-se apenas aos casos de resolução do contrato por inadimplemento do adquirente, que não é a hipótese analisada. Precedentes desta Corte de Justiça. 6. Não se aplica o índice SELIC em demandas envolvendo apenas particulares, mas o INPC, em termos de correção monetária. Os juros de mora são incidentes desde a citação, consoante art. 405 do CC, no percentual de 1%, conforme art. 406 do mesmo diploma civil. 7. Consoante entendimento sufragado pelo STJ, no Tema 971, é possível a inversão de cláusula penal, porquanto não prevista no contrato penalidade em caso em que o vendedor der causa à mora. 8. Os honorários advocatícios devem ser redimensionados, em razão da reforma operada na sentença, em que se julgaram integramente procedentes os pedidos. 9. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA RÉ E PROVIDO O DA AUTORA. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios alterados. A recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil, ao argumento de que deveria ter sido fixada a SELIC ao presente caso. Verbera não ser possível aplicar a SELIC com a correção monetária. Requer o restabelecimento da sucumbência fixada pelo juízo a quo. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, o fez de forma simples e sem apresentar a respectiva GRU (ID 56616508 e ID 56761957). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). A corroborar: AgInt nos EDcl no AREsp 2.199.367/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/12/2023. Quanto ao pedido de restabelecimento da sucumbência fixada pelo juízo a quo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, em relação à pretensão, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027